Tribunal: TJPA
Processo: 0009018-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009018-97.2013.8.14.0301
APELANTE: LEONILDA LEANDRO NETO

APELADO: IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0009018-97.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:LEONILDA LEANDRO NETO

DEFENSORA PÚBLICA:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELADO:
ESTADO DO ́PARA

PROCURADORA: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADO: IASEP-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARISA ROCHA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMNAR DE REITEGRAÇÃO DE CARGO. REJEITADA.DIREITO AO PERCEBIMENTO SOMENTE DO SALDO DE SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A apelante foi contratada de forma temporária pela Administração Estadual para exercer a função de Assistente Administrativa no período de 12.01.2011 até 01.11.2012.

2. Embora se reconheça a nulidade da contratação temporária, a apelante não requereu em sua petição inicial a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS, somente do saldo de salário.

3. Pedido de reintegração de cargo público incabível, devido ausência de previsão legal para servidor temporário e a discricionariedade do ato de exoneração.

4-Recurso interposto por LEONILDA LEANDRO NETO parcialmente provido, garantindo o direito do recebimento do saldo de salário referente ao período trabalhado, entretanto, ressalto que não houve a apreciação do pedido relativo ao pagamento do FGTS visto que a apelante não pleiteou nos presentes autos.

5-Os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados nos termos do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), aliado ao Tema 905, do STJ.

6-Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrona da Autora, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta E. Turma.

7-Conforme dispõe o art. 322, § 1º do CPC, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, de modo que não constitui violação ao princípio do
non reformatio in pejus
a fixação das referidas verbas por esta Instância.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Tratam-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LEONILDA LEANDRO NETO

(id n° 1463207-pág.1/3) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4° Vara da Fazenda de Belém (id n°1463206-pág.1/19), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

(...).

Portanto, não merece atenção o pedido autoral de reintegração ao quadro de servidores públicos do Estado, diante de todo o expendido.

Ante todo o exposto, reconheço a ilegitimidade do IASEP, determinando a sua exclusão da lide. Julgo IMPROCEDENTES os pedido da parte autora, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I e II do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público `a qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Historiando os fatos,
a autora
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que exerceu a função de Assistente Administrativa, no período de 12/01/2011 a 01/11/2012, quando teve a portaria de seu distrato, publicada no Diário Oficial em 20.11.2012, com efeito retroagindo ao início do mês.

Alega que a partir de 01.11 permaneceu trabalhando normalmente, sem ter ciência do distrato. Ocorre que em 05.11.2012, foi submetida a cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral e umbilical, ficando afastada por 30 dias.

Informa que era beneficiária do Plano de Assistência como servidora temporária, porém, com o término do contrato tal benefício foi cancelado, não podendo continuar realizando o seu tratamento médico.

Requereu, portanto, a concessão de tutela antecipada para declarar nulo o ato de distrato e consequentemente, determinar a sua reintegração no referido cargo, com o pagamento dos vencimentos dos meses que esteve afastada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou improcedente o pedido, conforme demonstrado acima.

Inconformado,
LEONILDA LEANDRO NETO

interpôs recurso de apelação (
id n° 1463207-pág.1/3
)

Em suas razões, a parte autora, alega, em suma que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, que seja reformada a sentença de primeiro grau, declarando nulo o ato de distrato da apelante no cargo de assistente administrativo da Seduc, com reintegração ao plano de saúde, e recebimento dos vencimentos no período em que esteve afastada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso aduzindo tese da impossibilidade jurídica do pedido em virtude de ausência de previsão legal, bem como, retratou a legalidade das contratações por intermédio de contrato temporário, pugnando pela improcedência do apelo (id.1463208-pág.1/13 e id.1463209-pág.1/8).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id.1463231).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer, para conhecimento e desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da decisão de 1º Grau (id.1880268-pág.1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

PRELIMINAR:

DA PREJUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO:

A autora, ex-servidora temporária, pretende sua reintegração ao cargo, por haver si

do distratada quando estava em gozo de auxílio doença.

Mesmo que haja vínculo empregatício com o estado na relação estabelecida, em virtude da precariedade da mesma, por tratar-se de vínculo temporário, não é abrangido pelo Regime Jurídico Único previsto na Lei n. 5.810/1994, portanto, não há que se falar em cargo público, e sim em função.

Com efeito, o distrato de função temporária ocorre por mera conveniência da Administração Pública, podendo o administrador proceder conforme se demonstra a necessidade do serviço público.

Dessa forma, a pretensão veiculada, não possui amparo na sistemática constitucional vigente, notadamente em razão da adoção do Princípio do Concurso Público, em função do qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (ar
t.
37
,
II
, da
CF
).

Vale salientar, ademais, que a rescisão do vínculo de trabalho não ocorreu de forma ilegal ou abusiva como afirma a parte Requerente, mas em cumprimento ao poder-dever de autotutela que permeia a atividade administrativa e norteia a conduta do bom administrador.

O que ocorreu, no caso, foi o efetivo cumprimento da norma constitucional que, em homenagem ao princípio da impessoalidade e probidade administrativa, determina ao administrador a adoção de posturas objetivas e sem preferências pessoais na contratação de pessoal para trabalhar no serviço público. Não é demais mencionar, ainda, que a CF/88, não exige a adoção de procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, para justificar e legitimar a dispensa do servidor temporário, uma vez que esse direito que só se aplica ao servidor efetivo, nos termos do art.
41
da

Carta Magn
a
, a jurisprudência nacional é firme nesse sentido, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AGENTE PENITENCIÁRIO
- CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
. - Findo o prazo de validade do contrato temporário, não há direito líquido e certo à reintegração no cargo. - A
Constituição
da República de 1988 autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais funcionários não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa. (TJ-MG - AI:
10000150346385001
MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 21/07/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015)

Ademais, quanto ao fato de estar de licença médica, não faz jus a ex-servidora ao gozo de tal licença, visto que sequer é prevista tal licença na Lei Complementar n. 07/1991, que trata da contratação de servidores temporários do Estado do Pará. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em casos semelhantes de que o gozo do auxílio doença não se constitui em estabilidade transitória, sendo impossível a reintegração do servidor, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SÁUDE. POSSIBILIDADE
.
ART.37, II
,
DA CF
.COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O VALOR DA REMUNERAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.ART.40, §13, DA CF.
AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.1.Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em writ, no qual se postulava a ilegalidade da exoneração de cargo em comissão no curso de licença-saúde, bem como a retribuição pelo erário estadual de complementação do auxílio-doença de modo a atingir a remuneração do cargo antes ocupado.2. A nomeação para os cargos em comissão, consignados como de livre provimento por força do art.37, II, da Constituição Federal, em via de regra, não confere estabilidade-sequer relativa- a seus ocupantes; portanto, infere-se que a exoneração é também despida de tais restrições. Precedentes: RMS 25.138/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30.6.2008.3 Por força do art.40, §13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.20/98, os ocupantes de cargos em comissão estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social: logo, a licença-saúde será fruída somente sob a percepção de auxílio-doença, não existindo amparo legal para a complementação pretendida. Precedentes: RMS 18.134/PB, Rel. ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 21.11.2005, p.298.Recurso ordinário improvido. (STJ. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgado em: 03.11.2011.Segunda Turma).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também partilha do mesmo entendimento, aplicando-o ao contrato temporário:

APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ESPORTE E LAZER.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. REINTEGRAÇÃO. AUSENCIA DE ESTABILIDADE
.FGTS.TEMAS 191,308,612, E 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A contratação temporária não estabelece vínculos com a Administração, que pode, a qualquer tempo, extinguir o contrato, num juízo de conveniência e oportunidade.2. O gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho não impede a exoneração de servidor contratado temporariamente. Por ocupar emprego público mediante contratação temporária, a justa causa para a exoneração se encontra no poder discricionário do administrador.3. Ainda que o servidor estivesse em tratamento médico, tratando-se de contrato emergencial, não há qualquer garantia de permanência no cargo. 4. O Supremo Tribunal Federal determina o pagamento do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho é considerado nulo. (Recursos Extraordinários nº 596.478/RR, 705.140/RS, 658.026/MG e 765.320/MG. Caso em que o contrato não foi declarado nulo. NEGARAM PROVIMENTO Á APELAÇÃO. (Apelação Cível nº 70078629458. Terceira Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia. Julgado em 25/10/2018).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO

A apelante foi contratada de forma
temporária
pela Administração Pública Estadual para exercer a função de Assistente Administrativa na Secretaria de Estado de Educação, cujo contrato foi celebrado no ano de 2011, perdurando até novembro de 2012, conforme comprovado às fls. 20 dos autos (id.1463198-pág.21).

Os contratos administrativos de trabalho sem concurso público, fundamentam-se no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os coloca na condição de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária do concurso. Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Nesse diapasão, verifica-se que o contrato foi renovado, perdendo sua natureza transitória, momento em que a relação jurídica entre as partes passou a ser regida pelas normais constitucionais.

Tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Todavia, devido ao recente entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, aos trabalhadores temporários são devidas apenas as verbas referentes ao
saldo de salário
e os
depósitos fundiários
. Vejamos o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO
. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE
DIREITO
PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO Vistos. Cuida-se de recurso especial interposto por NATÁLIA DE SOUZA ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado(fl.217,e-STJ): "
APELAÇÃO
CÍVEL.
ADMINISTRATIVO
.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
. NULIDADE DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
. AUSÊNCIA DO
DIREITO
AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS, EXCETO
SALDO
DE VENCIMENTO.
FGTS
. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DO RE 596478-7/RR. INAPLICABILIDADE. VERBA ESTRANHA À RELAÇÃO DE
DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a
contratação
temporária
não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no artigo 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, de exceção, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao princípio do concurso público. 2. São nulos de pleno
direito
os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. 3. Sendo os contratos nulos de pleno
direito
, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do
saldo
de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. 4. Ainda que se adote entendimento no sentido de que referidos contratos, embora nulos, geram alguns efeitos jurídicos, a parte autora não faz jus ao recebimento de indenização pelo não recolhimento do
FGTS
e multa de 40% (quarenta por cento), por tratar-se de verba estranha à relação de
Direito
Administrativo
. (...) DO
DIREITO
AO
FGTS
Com efeito, o entendimento manifestado no acórdão estadual não merece reparos. Isso porque o
direito
ao
FGTS
não é garantido ao servidor público admitido por contrato temporário excepcional, mas apenas para o trabalho oriundo de investidura em
cargo
ou emprego público, posteriormente anulado por descumprimento do princípio do concurso público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88. Desse modo, não há falar em
direito
aos respectivos depósitos. 2. A controvérsia foi solvida pelo acórdão recorrido com esteio em fundamento constitucional (art. 37, IX da CF/88) à luz da excepcional possibilidade de
contratação
temporária
de Servidores para atender o interesse público; no contexto, revela-se imprópria a insurgência veiculada em Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III da Constituição Federal (...)Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso especial.(STJ - REsp: 1485297 MG 2014/0252133-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2015)

Sendo assim, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, os casos de contratação temporárias, como no caso em tela, são nulos de pleno direito, ou seja, não geram efeitos ao trabalhador em relação às verbas trabalhistas. Entretanto, por ser uma hipótese anômala, em que a Administração Pública viola o princípio do concurso público, não pode se tornar uma prática comum, de modo que são devidos ao servidor temporário apenas
o saldo salário
e o pagamento do FGTS, o que, vale ressaltar, não foi pleiteado nos presentes autos.

Nesse sentido, verifico que a apelante possui direito somente ao pagamento relativo ao saldo de salário.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em sede de reexame necessário,
fixo os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Apelado, na forma do art.239, do CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS

Com relação às custas processuais, não há que falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento desses valores, por ser isenta, na forma do art.15, “g”, da Lei Estadual nº.5.738/93.

DOS H
ONORARIOS ADVOCATÍ
CIOS

De acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, de modo que, considerando a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrona da Autora, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Todavia, deixo de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, autuando contra a pessoa jurídica de direito público `a qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº421 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte autora/apelante beneficiária da justiça gratuita
, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isenta de custas a parte Apelada, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

Ressalto que segundo o art.
322, §1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal
os juros legais, a correção monetária
e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios
.
Assim, não constitui violação ao princípio do
non reformatio in pejus
a fixação das referidas verbas por esta Instância.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo o direito da Autora em receber os valores relativos ao SALDO DE SALÁRIO,
respeitado o prazo prescricional quinquenal que antecede o ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção monetária, em conforme o Tema 905, do C. STJ
, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2020